Tribunal: TJDFT
Processo: 0727509-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0727509-24.2022.8.07.0000 Agravante Rádio Atividade FM Ltda. Agravado Rádio Atividade Digital Ltda. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rádio Atividade FM Ltda. contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Cível de Brasília (Id 134023997 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento, com preceito cominatório, movida pela agravante em desfavor de Rádio Atividade Digital Ltda., processo n. 0730092-76.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela provisória nos seguintes termos: Recebo a emenda de ID 133747962, sendo que a inicial continua sendo aquela de ID 133518461, pois idêntica à petição que foi juntada no ID 133747967 com a emenda em tema. As provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial, mais especificamente no que concerne ao bloqueio de todas as contas bancárias da ré e, também, à determinação para que a ré se abstenha de utilizar o nome, estrutura e marca da autora, assim como seja proibida de manter contato com pessoas ou funcionários da autora e, ainda, de falar em nome da Rádio Atividade. Isso porque, faz-se necessária dilação probatória em contraditório, para que seja possível a este Juízo verificar que a ré, mediante conduta fraudulenta, está utilizando indevidamente o nome e a marca da autora, com a consequente apropriação e desvio de recursos financeiros destinados à autora e, também, usurpação da clientela identificada com a Rádio Atividade FM. Sabe-se que as medidas pleiteadas pela autora, por constituírem limitação ao exercício das faculdades inerentes ao exercício da livre iniciativa, somente se apresentam adequadas em situações excepcionais, quando evidenciada a tentativa de emprego indevido do nome, símbolos ou modelos distintivos e exclusivos de titularidade de outrem, que, potencialmente, é passível de desviar o consumidor da empresa originária, vulgarizar a marca notoriamente conhecida e propiciar confusão na clientela, o que, entretanto, ainda não está caracterizado nos autos. Se não bastasse a constatação acima, que, por si só, constitui óbice a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada; verifica-se também a inexistência de perigo de dano ou, ainda, de risco ao resultado útil do processo, que justifique o bloqueio das contas bancárias da ré; pois, além da ausência de demonstração da concorrência desleal, não há qualquer indício de que a ré não dispõe de patrimônio suficiente para satisfazer eventual obrigação pecuniária que lhes for imposta ao final desta demanda ou, ainda, esteja se desfazendo de forma intencional do seu patrimônio para frustrar futura execução. Com esses fundamentos, INDEFIRO os pedidos de tutela provisória formulados na inicial (ID 133518461 - Págs. 8/9, item V, no “i” e “ii”). Por outro lado, no que concerne à designação de audiência de conciliação, verifica-se que a autora manifestou desinteresse na realização deste ato processual (ID 133518461 - Pág. 9, item VI). Neste contexto, com fundamento no art. 2o, § 2o, da Lei 13.140/2015, que aplico à espécie por analogia, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se pode obrigar qualquer das partes a participar, contra sua vontade, daquele ato processual regido pelo princípio da voluntariedade. Desta maneira, cite-se a parte ré, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III, do CPC. Intimem-se. Inconformado, a autora interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 38419983), sustenta que o exercício da livre iniciativa encontra restrições na legislação pátria e que não pode terceira empresa se locupletar de nome e marca notoriamente conhecida no âmbito do Distrito Federal para auferir vantagem indevida. Diz que as proprietárias da Rádio Atividade Digital, ora agravada, são filhas do representante e sócio majoritário da Rádio Atividade e de sua ex-esposa, também sócia. Afirma que essa condição facilitou o acesso que tiveram às operações da agravante, bem como facilitou a conduta de começarem a desviar o patrimônio da empresa. Menciona desentendimentos familiares que levou a ex-esposa do sócio majoritário, anteriormente responsável pela administração, a transferir verdadeiros atos de gestão para a filha Flávia, a qual, tendo acesso a todo o conteúdo e funcionamento da empresa agravante, abriu nova empresa com o mesmo nome acrescido da palavra digital e passou a desviar recursos. Expõe que os documentos de Ids 133518478, 133518479 e demais encartados aos autos de referência “comprovam clara e inequivocamente o uso do nome e da marca da agravante, sendo que as músicas eram pra ser veiculadas na empresa agravante, demonstrando a possibilidade de prejuízo para terceiros”. Assevera que “os documentos encartados aos autos também constituem provas claras de que a agravada está usurpando valores destinados a empresa original, ora agravante, trazendo nítidos prejuízos para o seu desenvolvimento”. Pontua que a Convenção de Paris garante proteção ao uso da marca e que a legislação civil proíbe o uso do nome empresarial por terceiros que pretendam atuar no mesmo ramo. Entende que os documentos acostados aos autos são suficientes para amparar a probabilidade do direito. Aponta estar comprovado o risco da demora na dilapidação do patrimônio da agravante, vez que a agravada firma contratos e recebe seus clientes (da agravante) . Requer, assim: i) A concessão da tutela recursal de urgência para que seja determinada a expedição de ordem de bloqueio de todas as contas da empresa fake Rádio Atividade Digital, inscrita no CNPJ 44.480.477/0001-97, via SISBAJUD, devendo os valores depositados em todos as contas identificadas em nome de referido CNPJ ficarem bloqueados até o final da presente ação; ii) Ainda como tutela de urgência recursal, requer que seja determinada a proibição de utilização do nome, estrutura e marca da empresa autora, devendo as representantes da agravada se abster de manter contato com pessoas ou funcionários ligados a agravante por qualquer meio que seja, devendo ainda serem proibidas de falar em nome da Rádio Atividade, sob pena de multa diária em valor não inferior a 10 mil reais; iii) No mérito, requer o provimento do agravo, devendo ser confirmada a tutela de urgência. Preparo recolhido (Ids 38419958 e 38419986). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, tenho por não evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, evidenciado está o grave dissenso existente entre membros da família e sócios da empresa familiar, o que levou à instauração de demandas judiciais por falta de acordo quanto ao modelo de gestão empreendido na emissora. A situação revelada pela prova de início produzia é ainda nebulosa, exigindo esclarecimento por elementos de informação que haverão de ser trazidos aos autos em momento processual destinado à instrução do feito. Ampla dilação probatória sob devido e efetivo exercício do contraditório são imprescindíveis à solução do caso concreto. Nesse contexto, a decisão agravada sensatamente pontuou que o deferimento da tutela de urgência pleiteada pelo autor, ora agravante, implicaria grave limitação ao exercício da livre iniciativa por parte da empresa ré/agravada. Não há como afastar o entendimento do juízo de origem quanto à necessidade de melhor elucidar as alegações de fato aduzidas na inicial para somente então, se possível for, estabelecer limites de atuação à parte agravada. Tampouco pode ser afastada a compreensão de que inexiste comprovado perigo de dano a justificar o postulado bloqueio de contas bancárias. É de se ter em conta, ainda, que as circunstâncias de plano evidenciadas não configuram manifesta afronta à legislação pátria disciplinadora do nome empresarial, pois, em cognição sumária, inviável afirmar existente manifesta ilicitude na adoção, pela agravada, do nome Rádio Atividade Digital Ltda. (Id 133518474 do processo de referência), que idêntico não é ao da agravante Rádio Atividade FM Ltda. (Id 133518465 do processo de referência). Ademais, pela falta de identidade entre as denominações, segundo se pode aferir em exame preliminar, a Junta Comercial do Distrito Federal efetivou a inscrição da nova empresa, o que desautoriza a assertiva de que presentes elementos afirmativos da probabilidade do direito invocado. A propósito, o Código Civil assim disciplina a matéria (grifos nossos): Art. 1.163. O nome de empresário deve distinguir-se de qualquer outro já inscrito no mesmo registro. Parágrafo único. Se o empresário tiver nome idêntico ao de outros já inscritos, deverá acrescentar designação que o distinga. No caso, a designação Digital no nome da agravada tem aptidão para a distinguir da agravante. O conjunto dos fatores acima indicados retiram a condição de deferir inaudita altera pars a tutela vindicada pela agravante. Inviável, de fato, acolher o pedido para de imediato proibir o uso pela emissora agravada do nome Rádio Atividade Digital. Verdade é que somente em fase de instrução do feito poderá ser investigada a ocorrência dos pressupostos exigíveis para a desejada imposição proibitiva de uso do nome pela empresa recorrida. Em fase de instrução a ser desenvolvida no processo de origem haverá a recorrente de demonstrar que o proposital uso da nomenclatura para ludibriar a clientela, em prática de concorrência desleal. Quanto ao pedido para que a agravada se abstenha de utilizar a estrutura e a marca da agravante, melhor sorte não assiste à irresignada emissora Rádio Atividade FM Ltda. Concretamente, não há precisa e inequívoca indicação de circunstância que possa ser considerada como de indevido uso da estrutura física da agravante pela agravada. Nos autos, aliás, consta ser endereço da agravada: Q SHN Quadra 1 Bloco A, sala 1314, Asa Norte (Id 133518474 do processo de referência), enquanto da agravante seria: ST CAUB I, chácara 37, Riacho Fundo II (Id 133518465 do processo de referência). Outrossim, demonstrado não está que o imóvel ocupado pela agravada seja de propriedade da agravante ou que com esta possua qualquer vínculo. Assim, seja pelo conjunto da postulação, seja pelo conjunto da prova de início reunida aos autos, inviável de imediato proibir o uso, pela empresa recorrida, da estrutura da empresa agravante. Também quanto ao pedido de proteção à marca da agravante, razão não assiste à recorrente. Isso porque demonstrou, por prova pré-constituída, possuir marca registrada no INPI. Ademais, a alegada notoriedade de sua marca exige comprovação, sem o que ausentes meios para aferir a ocorrência de efetiva afronta a direito marcário da autora. Com o mesmo entendimento, cito as seguintes ementas deste e. Tribunal: AGRAVODEINSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REGISTRO. MARCA. INPI. DESCUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral, devendo tal exame ser breve, superficial e não definitivo. 1.2. Por seu turno, o perigo de dano é o risco de a demora na tramitação do processo acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o ajuizamento da ação. 2. Na hipótese vertente, necessária instrução probatória, com o devido contraditório, a fim de averiguar os termos, bem como o suposto descumprimento do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes. 3. O Agravo de Instrumento é recurso de cognição limitada, já que, por meio dele, apenas se investiga a retidão da decisão vergastada, não se podendo, em regra, adentrar no mérito da controvérsia. 4. Logo, ausentes os requisitos necessários à concessão da Liminar, em razão da necessidade de dilação probatória, a ser realizada propriamente na via ordinária, não há como entregar a tutela pretendida em sede de Agravo de Instrumento, porquanto recurso de cognição limitada. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1383990, 07272125120218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. USO DA MARCA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1 A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. 2. A matéria, portanto, deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais, através dos quais poder-se-á trazer a lume eventuais práticas ilícitas perpetradas pela parte agravada. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1291917, 07155079020208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que concerne ao postulado bloqueio de todas as contas bancárias da empresa agravada, faltam elementos de informação que possam justificar tão drástica medida. Assim o afirmo porque insuficiente a conferir elementar razoabilidade ao pedido de bloqueio as notas fiscais de Ids 133518478, 133518479, 133518480, 133518481, 133518482, 133518484 e 133518486, as quais, conquanto façam prova de que a agravada recebeu os valores ali elencados, não têm aptidão para certificar o uso daqueles valores para transmissão de som na rádio do autor (107.1 FM). Imprestáveis, de igual modo, por si sós, a demonstrar a prática da alegada fraude e de desvio das verbas. Mais. Caso tenham os consumidores efetivamente contratado os serviços da agravada, para transmissão em sua rádio e em sua própria frequência, tais notas fiscais apenas comprovam o exercício da atividade empresarial a que se dedica. Enfim, considerando a amplitude e generalidade dos pedidos veiculados na petição inicial e a necessidade de instrução probatória para elucidação dos fatos e formação de convencimento quanto à efetiva prática de conduta ilícita pela empresa agravada, não reconheço a presença do requisito atinente à probabilidade do direito. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao da probabilidade do direito. Na hipótese, não estando este último caracterizado, inviável se afigura atestar haja perigo de dano a ser afastado. Em reforço de argumento, anoto inexistir nos autos informação de esvaziamento das contas bancárias da agravada. Enfim, o perigo afirmado se apresenta como baldada alegação fática desprovida do necessário lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...). 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Registro que, após a oitiva da parte agravada, a matéria poderá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal postulada pela parte agravante. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 23 de agosto de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora